Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMNISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como o condenou em custas e honorários advocatícios. No julgado decidiu-se não ter ocorrido a prescrição, tendo em vista os marcos interruptivos e suspensivos ao longo do processo administrativo.
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.
4. Quanto ao mérito, o embargante não apontou contradição, omissão ou obscuridade. A parte trouxe, novamente, para exame, as teses já resolvidas em sede de acórdão proferida por esta Turma Recursal. Conforme se verifica na decisão, o início do prazo prescricional se deu em 29/05/17, com a data da ciência da chefia imediata (ID 38640732). Contudo, a interrupção de tal prazo se deu em 03/04/2019 com a ciência do processo administrativo instaurado. Assim, devem ter regular andamento os respectivos processos administrativos que apuram a conduta do embargante. Na verdade, no caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
5. Assiste razão o embargante a respeito da condenação ao pagamento de custas e honorários. Conforme a decisão de ID 38640845, foi deferida a gratuidade de justiça. Assim, em face da contradição vindicada, o item 7 do acórdão de ID 39565071 deve ter novo posicionamento, qual seja, o deferimento/manutenção da gratuidade deferida.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos do recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reconhecer a suspensão da exigibilidade da condenação relativa aos honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.